Tribunal: TJPA
Processo: 0825548-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825548-36.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA VIANNA OLIVEIRA

APELADO: MOYSES COHEN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0825548-36.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA

ADVOGADO:
JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA
OAB/PA 2.979

APELADO:
MOYSÉS COHEN

ADVOGADO: SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS OAB/PA 3.442

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA
DO CREDOR EM RECEBER O CRÉDITO

NÃO COMPROVADA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARIA VIANNA OLIVEIRA
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13971657, proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito e condenou o autor em pagamento de custas e honorários.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO contra o Senhor
MOYSÉS COHEN, que se encontra sob curatela, a fim de garantir os repasses de
valores inerentes aos créditos locatícios do imóvel de propriedade do Recorrido, sob administração do Recorrente.

Em contestação, o Recorrido, devidamente representado, alegou que “os
valores que o Autor recebia, advindos do(s) inquilino(s) do Réu sempre foram depositados (pelo Autor) na mesma Conta Poupança da Caixa Econômica Federal (Agência 0885 Op-013, Conta nº 00114176-1)” e, que a referida conta permanecia imutável para esse fim. Afirmou, ainda, que o Autor foi devidamente notificado pelas curadoras do Réu e que deveria continuar depositando os aluguéis devidos na conta corrente do Réu e que seus serviços estavam sendo dispensados. (
Id. 13971631).

Em sentença de id. 13971657, o douto Juízo de primeiro grau, julgou o processo extinto sem julgamento do mérito por entender que não há nos autos comprovação de recusa
das representantes do credor em receber os valores.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação no id. 13971658, onde em apertada síntese alega que
no momento da protocolização da presente Ação de Consignação inexistia representante legal do Recorrido, já que a nomeação das curadoras somente fora concretizada 02(dois) meses após a protocolização da ação.

Afirma que não pode ser penalizado em custas e honorários “
por simplesmente ter feito uma boa ação em favor de alguém totalmente debilitado”.

Contrarrazões ofertadas no id. 13971665, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Belém, 12/07/2024